Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733257-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOÍMINIO RESIDENCIAL ESPAÇO NOROESTE RECORRIDO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO COMO PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 435 E 493 DO CPC. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Código de Processo Civil estabelece que a citação deve ocorrer preferencialmente por meio eletrônico e que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. 2 – In casu, a apelante se cadastrou e se tornou parceiro eletrônico deste Tribunal, tanto que foi regularmente citada por meio eletrônico. No entanto, ao deixar fluir o prazo para apresentação de defesa, tornou-se revel, donde se extrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. 3 – A juntada extemporânea de documentos na fase recursal, a fim de ilidir o decreto de revelia, que se não se qualifiquem como documentos novos, nos moldes dos arts. 435 e 493, do CPC, impedem sua análise, uma vez que representam violação ao princípio que veda a supressão de instância. 4 – Incumbe ao apelante o ônus de demonstrar eventual excesso de cobrança em relação aos eventuais valores que tenha adimplido e que porventura componham o montante exigido na fase de cumprimento da sentença. 5 – Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 231, incisos I e II, 246, caput e § 1o-A, 345, inciso III, e 347, todos do Código de Processo Civil, defendendo o necessário reconhecimento da falta de citação do réu-insurgente e da indevida decretação da revelia; b) artigos 345, inciso IV, 346, parágrafo único, e 349, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não fez prova do direito ao recebimento dos danos materiais pleiteados. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709 (ID 35125973). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 231, incisos I e II, 246, caput e § 1o-A, 345, incisos III, e 347, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A leitura revela que o julgador não determinou que a citação fosse realizada pessoalmente, nem que ocorresse, especificamente, pela via postal ou por intermédio de oficial de justiça. (...) Constata-se que a citação da parte ré ocorreu na forma do disposto no Código de Processo Civil, na Lei no 11.419/2006, na Portaria GC no 140, de 17/09/2018, deste Tribunal, e na Lei no 14.195/2021. (...) Portanto, consultando o link https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/, constata-se que o réu se tornou um parceiro para expedição eletrônica a partir de 22/04/2021 (ocupando o 504o lugar na lista divulgada por este Tribunal), o que corrobora a certidão expedida pela Serventia do Juízo singular acerca da regularidade do modo em que ocorreu a citação. Desse modo, evidente que não se aplica à hipótese dos autos o disposto no §4o, do art. 246, do CPC, e que a citação ocorreu de modo regular, impondo-se a manutenção dos efeitos inerentes à revelia (ID 34196518). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na negativa de vigência aos artigos 345, inciso IV, 346, parágrafo único, e 349, todos do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese jurídica referente à ausência de comprovação pela parte recorrida do direito ao recebimento dos danos materiais pleiteados, limitando-se a frisar a incumbência do insurgente de demonstrar eventual excesso de cobrança em relação aos supostos valores que tenha adimplido e que porventura componham o montante exigido na fase de cumprimento da sentença perante o juízo de origem (ID 34196518). Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005